Tribunal: STF
Processo: RE 239280
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-06-06
Data de publicação: 2000-06-06

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário. PIS. Medida provisória
1.212/95 e sucessivas reedições.
- Improcedência das alegações de ofensa aos artigos 62,
parágrafo único, 149, 150, I, 195, § 6º, e 239 da Constituição
Federal.
- Falta de prequestionamento da questão relativa ao artigo
150, III, "a", da Carta Magna.
Recurso extraordinário não conhecido.